Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de omissão. Sustenta a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada, especificamente quanto aos atos de réplica, contrarrazões ao recurso inominado e contrarrazões ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento da verba honorária da defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios é sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão das razões de julgamento ou ao reexame de matéria já apreciada.
4. No caso, o autor foi patrocinado por advogada dativa, tendo praticado atos de réplica, contrarrazões ao recurso inominado e contrarrazões ao agravo interno. No tocante a peça confeccionada em primeira instância, o Juízo de origem já fixou os honorários da advogada dativa (ID 77908876).
5. Assim, falta a fixação de honorários no tocante ao trabalho da advogada em fase recursal. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso.
6. No presente caso, considerando a realização de dois atos em segunda instância e ante a ausência de complexidade da causa e dos valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, restam fixados os honorários devidos à advogada dativa do autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos tão somente para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa do autor recorrido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 do CPC; Decreto Distrital 43.821/22, artigo 22.